Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TCDF. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, sob o fundamento de ilegitimidade recursal. O agravante sustenta possuir personalidade judiciária e interesse jurídico para recorrer da decisão que suspendeu os efeitos de sua Decisão 3.784/2023/TCDF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem legitimidade recursal e interesse jurídico para interpor agravo de instrumento visando à defesa da legalidade de suas decisões.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais, o que não se confunde com a defesa da legalidade de suas decisões administrativas.
4. O ingresso do TCDF como litisconsorte passivo necessário na ação civil pública foi indeferido e mantido em agravo de instrumento, reafirmando sua ilegitimidade para atuar como parte no feito.
5. Não há interesse jurídico, pois a controvérsia não envolve sua autonomia, funcionamento ou prerrogativas institucionais, mas apenas o controle de legalidade de seu ato administrativo.
6. A posição de neutralidade adotada pelo Distrito Federal não caracteriza conflito de interesses que justifique a atuação direta do TCDF na demanda judicial.
7. Ausente legitimidade e interesse jurídico, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo interno.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1468913 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 24/06/2024; ARE AGR/RN 476678 Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024; STJ, REsp 504.920/SE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 04/09/2003; TJDFT, Acórdão 1896934, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1834082, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/03/2024.